Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DUAS COMPANHIAS AÉREAS. TRANSPORTE ÚNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PERDA DO VOO NO ÚLTIMO TRECHO DE IDA. NO SHOW. CANCELAMENTO UNILATERAL DAS PASSAGENS DE RETORNO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré LATAM LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença que a condenou, em solidariedade com a ré DEUTSCHE LUFTHANSA AG, a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) a título de indenização por dano material, além de dano moral arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois os fatos ocorreram em voo operado pela recorrida LUFTHANSA. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, pois o cancelamento das passagens se deu por culpa exclusiva da vítima, que não solicitou a manutenção dos trechos de retorno até o horário do voo de ida. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes em relação à parte recorrente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor do dano moral arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22296777). Contrarrazões apresentadas (parte autora ID 22296786; corré ID 22296791).

III. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

IV. O Artigo 1, item 3 da Convenção de Montreal estabelece: “O transporte que seja efetuado por vários transportadores sucessivamente constituirá, para os fins da presente Convenção, um só transporte, quando haja sido considerado pelas partes como uma única operação, tanto se haja sido objeto de um só contrato, como de uma série de contratos, e não perderá seu caráter internacional pelo fato de que um só contrato ou uma série de contratos devam ser executados integralmente no território do mesmo Estado.” Destarte, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam agitada pela parte recorrente não prospera, pois tanto o transporte é considerado único que ao perder o último trecho da viagem de ida (Milão a Munique, operado pela LUFTHANSA) todas as passagens de retorno foram canceladas, inclusive aquelas operadas pela parte recorrente, nos quais a parte autora/recorrida logrou embarcar na ida. Preliminar rejeitada.

V. Uma vez que a Convenção de Montreal não contempla especificamente a hipótese de cancelamento de voo por não comparecimento do passageiro no voo de ida (“no show”) a questão deve ser dirimida de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, XI, XV, E § 1o, I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS (DANOS MATERIAIS). FATOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. 4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I). 4.2. Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor (...)” (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

VI. Nesse cenário, sequer tem cabimento a alegação de que o pedido de manutenção das passagens de volta deveria ser formulado até o horário do voo perdido pela parte autora/recorrida, pois a despeito das razões que levaram o passageiro a perder o voo, a prática do cancelamento das passagens de retorno é, por si, abusiva. Destarte, devida a reparação por dano material e moral decorrente do cancelamento automático das passagens da parte recorrida.

VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante fixado na sentença (R$ 4.000,00 – quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios da parte recorrida que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.